Tribunal: STF
Processo: ADI 1807
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: Juizados Especiais Cíveis e Criminais: definição
de sua competência: exigência de lei federal.
1. Os critérios de identificação das "causas cíveis de
menor complexidade" e dos "crimes de menor potencial ofensivo", a
serem confiados aos Juizados Especiais, constitui matéria de Direito
Processual, da competência legislativa privativa da União.
2. Dada a distinção conceitual entre os juizados especiais
e os juizados de pequenas causas (cf. STF, ADIn 1.127, cautelar,
28.9.94, Brossard), aos primeiros não se aplica o art. 24, X, da
Constituição, que outorga competência concorrente ao Estado-membro
para legislar sobre o processo perante os últimos.
3.      Conseqüente plausibilidade da alegação de
inconstitucionalidade de lei estadual que, antes da L. federal
9.099, outorga competência a juizados especiais, já afirmada em
casos concretos (HC 71.713, 26.10.94, Pleno, Pertence; HC 72.930,
Galvão; HC 75.308, Sanches): suspensão cautelar deferida.